Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. OBJETO. DIFERENÇAS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. REAJUSTES. EXPURGOS ADVINDOS DA SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DENOMINADO “PLANO COLLOR”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. OBRIGAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA LEGAL. ÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR. IPCA-E. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR ENTES FEDERADOS. JULGAMENTO. CONCLUSÃO. TESE. APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PERCENTUAIS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PERÍODO ANTECENTE À EDIÇÃO DA MP No 2.180-35, DE 24/08/2001. PERCENTUAL: 1% AO MÊS. DECRETO-LEI No 2.322/87. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECUROS REPETITIVOS (REsp no 1.495.146/MG). ACESSÓRIOS DELIMITADOS PELO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A NOVA REDAÇÃO. INCIDÊNCIA APÓS A ALTERAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CABIMENTO, HAJA OU NÃO IMPUGNAÇÃO. FASE EXECUTIVA DIFERENCIADA. DEFLAGRAÇÃO DE PRETENSÃO AUTÔNOMA DE NATUREZA INDIVIDUAL APARELHADA POR TÍTULO COLETIVO. IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÃO RESTRITA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE SENTENÇA INDIVIDUAL TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (STJ, Súmula 345; REsp no 1.648.498/RS). VERBA ADVOCATÍCIA DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento estratificado pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública, ensejando que, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
2. Concluído o julgamento dos embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, a tese firmada, no sentido da inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, especificamente na parte em que dispõe sobre a fórmula de correção monetária das obrigações impostas à administração, passa a irradiar seus efeitos, ensejando a aplicação do IPCA-E como forma de correção da obrigação imposta à Fazenda Pública.
3. A norma que modula os juros moratórios não tem natureza material, revestindo-se, ao invés, de natureza processual, pois são devidos conforme as regras estipuladas pela lei vigente à época de sua incidência, uma vez que o fato gerador do acessório protrai-se no tempo, devendo sua incidência observar o princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum, daí porque, consoante o princípio que veda a retroatividade da lei de forma a serem preservadas as situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei vigente à época em que se aperfeiçoaram, preservando-se os atos jurídicos perfeitos, a coisa julgada e o direito adquirido, os juros moratórios incidentes sobre a obrigação imposta à Fazenda Pública via de decisão judicial devem sujeitar-se ao disposto no Decreto-lei no 2.322/87, sendo computados no equivalente a 1% ao mês, com capitalização simples, até a data em que entrara a viger a Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/01, que ditara nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (STJ, REsp 1.495.146).
4. O procedimento de cumprimento de sentença coletiva encerra a particularidade de que o credor não mantivera originária e diretamente relação processual com o executado, ensejando a deflagração de nova relação jurídica no bojo da qual haverá a apuração da titularidade do crédito e sua expressão como corolário para a consumação da execução e realização da obrigação que faz seu objeto, donde o disposto no §7o do artigo 85 do estatuto processual, que dispõe sobre verba honorária na fase executiva deflagrada em face da Fazenda Pública, mediante intepretação sistemática, tem incidência somente em se tratando de cumprimento de sentença advindo de sentença individual, quando o cabimento de verba honorária somente será cabível em havendo a formulação de impugnação por parte do ente público (STJ, Súmula 345; REsp no 1.648.498/RS).
5. Aviado cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública, cabível a fixação de honorários advocatícios já no momento da sua deflagração, não estando o cabimento da verba subordinada à subsistência de impugnação por demandar a deflagração de nova relação jurídica, exigindo a contratação de advogado por não ter a parte exequente participado da ação cognitiva, não individualizando o título judicial executivo, pois, o titular do direito ou o valor do crédito assegurado, pressupondo, inclusive cognição exauriente, sob os postulados da ampla defesa e do contraditório, ensejando, destarte, a germinação da verba, sem prejuízo de eventual cominação sucumbencial reservada ao executado se vier a se sagrar vencedora na impugnação que agitar.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.